Tribunal: TJDFT
Processo: 0723996-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA FORMULADO PELA AVÓ E PELO IRMÃO ADOLESCENTE DA SENTENCIADA. INDEFERIMENTO. PORTARIA 08/2016 DA VEP QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA VISITA DA AVÓ. MENOR IMPÚBERE (DOZE ANOS). MANTIDO O INDEFERIMENTO POR OUTRO FUNDAMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE. DIREITO DE VISITAS. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção do convívio familiar é salutar e extremamente benéfica para a ressocialização do preso, constituindo, pois, direito a ser preservado e garantido ao encarcerado pelo Estado, nos termos do artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais. Do mesmo modo, a Constituição Federal assegura ao preso o direito fundamental de assistência familiar (artigo 5o, inciso LXIII, da CF/88). O direito de visitas ao preso tem como escopo a manutenção do convívio familiar para maior efetividade da reinserção social, podendo sofrer limitações a depender das circunstâncias do caso concreto, pois não se trata de direito absoluto.
2. Na espécie, proibir que a interessada visite a sua neta, nos termos do artigo 7o da Portaria 08/2016 da Vara de Execuções Penais, afronta o direito da própria condenada, que se vê privada do direito de restabelecer o convívio familiar, assegurado na Constituição Federal e na Lei de Execução Penal, de modo que, na ponderação de interesses e diante das peculiaridades do caso concreto, deve prevalecer o direito de visita.
3. Tratando-se de requerimento de visitas pleiteado por menor que não é filho da condenada, impõe-se a ponderação do direito da presa de receber visitas com o direito de proteção integral da criança e adolescente, conforme positivado no artigo 227 da Constituição Federal. O ingresso de crianças e adolescentes em estabelecimentos prisionais é medida excepcional, somente se justificando quando houver prova de que o indeferimento das visitas lhes é mais prejudicial que os riscos e constrangimentos próprios do ingresso de qualquer pessoa no estabelecimento prisional para visitar algum recluso.
4. A aplicação do artigo 2o da Portaria 08/2016 do Juízo da Vara de Execuções Penais deve ser ponderada com o direito constitucional do preso de manter a convivência familiar e o princípio da proteção integral da criança e adolescente.
5. Considerando que, no caso concreto, o irmão da sentenciada conta com apenas 12 (doze) anos de idade, e que a apenada pode receber visitas de outras pessoas da família, impõe-se a preservação da proteção integral ao adolescente, até que este alcance certa maturidade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir à avó da agravante, ora interessada, a autorização para visitá-la. Contudo, a decisão que indeferiu o pedido de autorização de visitas formulado pelo irmão da recorrente, menor impúbere, fica mantida por outro fundamento.